Tribunal: STF
Processo: Rcl 63706
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ALEGADA NEGATIVA DE ACESSO A PROVAS. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE SONEGAÇÃO DE ACESSO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por André Roberto da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, nos autos do processo nº 5000329-51.2021.4.03.6181, sob a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante nº 14.



    2. O reclamante sustenta, em síntese, que não lhe foi assegurado o acesso amplo aos elementos de prova já documentados no âmbito da investigação e da ação penal, especialmente dados telemáticos, mídias digitais, laudos periciais e documentos relativos à cadeia de custódia de provas extraídas de dispositivos eletrônicos e de armazenamento em nuvem, apesar de reiterados requerimentos defensivos e de decisões judiciais que teriam autorizado tal acesso. Alega que a negativa ou limitação de acesso comprometeu o exercício pleno do direito de defesa, resultando em prejuízo concreto, inclusive com a prolação de sentença condenatória sem que a defesa pudesse examinar a integralidade do material probatório utilizado pela acusação.



    3. Requer, em sede liminar, a suspensão do processo de origem, com determinação para que seja franqueado à defesa o acesso integral às provas já produzidas, inclusive mediante fornecimento de cópias das mídias e dos dados digitais, bem como a apresentação da documentação relativa à cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação, com a anulação da sentença condenatória e o retorno dos autos à fase adequada, a fim de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.



    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 20).



    5. Mediante a Petição/STF nº 140.555/2025, o reclamante apresentou manifestação alusiva às informações prestadas (e-doc. 22). 



    É o relatório. 



    Decido 



    6. A via estreita da reclamação constitucional, consoante dispõe o art. 102, inc. I, al. ”l” e o § 3º, do art. 103-A da CRFB, pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    7. No caso, o reclamante alega inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula, cujo teor se transcreve:



É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    8. Eis os principais trechos constantes da informação prestada pela autoridade reclamada: 



“(...) 



     Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante nº 14, conforme certificado nos autos, às defesas de todos os corréus sempre foram disponibilizadas todas as provas produzidas na investigação e utilizadas para o embasamento da ação penal. 



     A integralidade das referidas provas sempre esteve disponível às defesas por meio de mídia eletrônica (HD) acautelada na secretaria deste juízo, conforme certificado nos autos. Também foi dada ciência à defesa de que poderia acessar as mídias acauteladas em secretaria.



     A defesa do PACIENTE foi inicialmente intimada para a apresentação de alegações finais em 19.04.2023. 



     Não foram apresentadas alegações finais, tampouco justificativa para sua omissão. Na sequência, ANDRÉ ROBERTO DA SILVA foi pessoalmente intimado sobre a ausência das alegações finais e sobre a necessidade de sua apresentação no prazo legal. 



     O PACIENTE constituiu nova defesa em 22.05.2023. Foi concedido prazo para alegações finais, porém igualmente não houve sua apresentação. 



     Posteriormente, a defesa requereu novo prazo, estendido, para apresentação de alegações finais. O pedido foi deferido pelo juízo. 



     Nesse período a defesa teve acesso a todo o material probatório dos autos, inclusive foi facultado o acesso à mídia acautelada em secretaria com a integralidade dos dados obtidos no afastamento de sigilo telemático. 



     A defesa apresentou laudo particular. Não consta que o conteúdo da referida mídia com a integralidade dos dados obtidos no afastamento de sigilo telemático tenha sido analisado, eis que a defesa forneceu ao referido perito somente cópias dos autos digitais do sistema PJE em formato .pdf. No laudo há referência de que é conhecida a existência da mídia com a integralidade dos dados obtidos no afastamento de sigilo telemático. 



     Somente em 04.07.2023 a defesa do PACIENTE apresentou razões finais. 



     A sentença condenatória foi proferida em 12.07.2023. 



     Em sede de embargos de declaração, a defesa requereu manifestação acerca dos dados telemáticos e digitais das provas decorrentes da busca e apreensão de aparelhos celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos para fins de prequestionamento. 



     Em sentença proferida em 22.08.2023, este Juízo integrou a sentença para fazer constar que, dos equipamentos eletrônicos apreendidos na decisão de busca e apreensão, parte foi periciada; outra parte dos equipamentos eletrônicos apreendidos não havia sido acessado pela autoridade policial, que informou ao final da instrução que o material ainda se encontrava em tentativa de quebra de senha. O material decorrente da análise pericial dos equipamentos eletrônicos não fez parte da denúncia e dos elementos probatórios presentes nos autos considerados na prolação da sentença. A defesa não formulou requerimento específico a seu respeito durante a instrução processual. 



     Informo, por fim, que em 24.10.2023 os autos foram remetidos ao E. TRF3 em grau de recurso, não tendo ainda retornado à Primeira Instância.” (e-doc. 20, p. 4-6; grifos nossos).



    9. Verifica-se, pois, no que se refere especificamente à alegada violação da Súmula Vinculante nº 14, que o Juízo consignou que todas as provas produzidas na investigação e utilizadas para fundamentar a ação penal sempre estiveram à disposição das defesas, inclusive por meio de mídia eletrônica (HD) acautelada em secretaria, com ciência expressa de que poderia ser acessada. Destacou que a defesa foi regularmente intimada para apresentar alegações finais, tendo inclusive obtido prorrogações de prazo, período no qual teve acesso ao material probatório, mas que apenas apresentou razões finais em 04/07/2023. 



    10. Assinalou-se ainda que, embora a defesa tenha juntado laudo pericial particular, este não analisou o conteúdo integral da mídia acautelada, limitando-se a cópias dos autos digitais, apesar de reconhecer a existência dos dados. Por fim, esclareceu que parte dos equipamentos apreendidos sequer foi acessada pela autoridade policial, não integrando a denúncia nem os fundamentos da condenação. 



    11. Desse modo, a partir do que assentado pelo Juízo reclamado, não se evidencia negativa ou sonegação de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, mas, quando muito, inconformismo da defesa quanto à extensão, ao conteúdo ou à suficiência do material probatório disponibilizado, circunstância que não configura violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14.



    12. Além disso, cabe pontuar que a reclamação é um processo documental de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, no caso, acerca da plenitude do acesso requerido/concedido. Nesse sentido: 



“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



     (Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos). 



    13. Por outro lado, o paradigma trata do acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e referentes ao direito de defesa. Não trata, pois, de documentos que estariam ausentes nos autos de processo a que responde a parte, mas que ela entende que deveriam ser produzidos, juntados ou complementados para embasar a tese acusatória apresentada ou instruir a denúncia ofertada. 



    14. O verbete sumular nº 14 não se presta, a rigor, a solucionar o ônus probatório, ou o direito à produção de provas não documentadas nos autos, e, sim, a garantir que documentos efetivamente produzidos não tenham o acesso indevidamente sonegado. Nesse sentido, cito exemplificativamente os seguintes precedentes: 



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESPROVIMENTO.



     1. Conforme o enunciado vinculante, “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



     2. O referido enunciado sumular, a rigor, não se presta a solucionar o ônus de produzir provas não documentadas nos autos.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (Rcl nº 59.960 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 17/05/2024, p. 20/05/2024; grifos acrescidos).



     “(...) Assim, em que pese a relevância dos argumentos da ilustre defesa, a insurgência do reclamante não repousa na negativa de acesso a dados já documentados, e sim na pretensão de que se fraqueie acesso à integralidade do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, ainda que não tenham sido documentados ou utilizados para fundamentar o decreto condenatório.



     É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de defesa.



     Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos.



     Ainda que tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, ela refoge à proteção conferida pela SV 14.



     Com efeito, deve-se diferenciar o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 



     Na mesma linha, a discussão acerca do momento adequado para a juntada de elementos probatórios, à luz do que dispõe o art. 402 do CPP, embora relevante, extrapola a discussão do paradigma vinculante ora suscitado.



     Assim, constatada, no caso, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação.”



     (Rcl nº 80.908 Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/07/2025, p. 04/08/2025; grifos acrescidos)



     “(...) Ademais, no que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia e à pretensa necessidade de fornecimento das mídias em formato específico, não se verifica aderência estrita entre o conteúdo do ato impugnado e o paradigma de controle representado pela Súmula Vinculante nº 14. Isso porque o enunciado vinculante assegura, tão somente, o direito do defensor constituído de acessar elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício da ampla defesa — o que, como visto, foi devidamente observado no caso em tela. 



     Não cabe a esta Suprema Corte analisar a ocorrência, ou não, da alegada quebra da cadeia de custódia, sobretudo em sede de reclamação que se alega violada a Súmula Vinculante 14 - instrumento processual cuja causa de pedir deve estar vinculada às hipóteses de cabimento. 



     Desse modo, eventual ilegalidade e/ou ilicitude devem ser postulados perante as instâncias ordinárias, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto.”



     (Rcl nº 81.005, Rel. Min. Flávio Dino, j. 26/06/2025, p. 27/06/2025; grifos no original e acrescidos).



    15. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator